Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 011.452.312-68 (AGRAVADO), MARIA MENEZES GUIMARAES - CPF: 220.789.242-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

CÁLCULO PERITO JUDICIAL.

ELABORADO DE ACORDO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a homologação do cálculo elaborado pelo perito judicial, uma vez que seguiu exatamente o disposto em decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026662-98.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADOS: MARIA MENEZES GUIMARÃES

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na liquidação de sentença por arbitramento (autos n. 1026508-42.2021.8.11.0003) que julgou procedente a liquidação de sentença, fixando o valor devido aos exequentes apurado pelo perito judicial, no montante de R$ 951.823,43 (novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). (id. 189955651)

A agravante faz uma breve síntese dos fatos e decisões proferidas, que antecederam o pedido de liquidação de sentença.

Assevera que o valor apurado pelo perito judicial não pode prevalecer por conter incorreções, tal como a incidência de juros de mora antes da citação da Administradora de Consórcio. Não é possível a aplicação de mora a partir de uma data em que débito indevido nem existia, ao passo que a mora da agravante passa a existir, tão somente, a contar de cada vencimento.

A agravante não pode ser compelida a efetuar o pagamento de encargo moratório a partir de data anterior ao cometimento do suposto ato que deu origem a obrigação.

Aduz que os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, foram calculados sobre o montante indevido, pois levou em consideração os juros de mora de forma equivocada.

Argumenta sobre a vedação ao enriquecimento ilícito.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja cassada a decisão agravada que homologou os cálculos, devendo ser devidamente processada a liquidação de sentença, apurando-se os valores efetivamente devidos, nos estritos termos do que restou decidido na decisão condenatória. (id. 189945160)

É o necessário.

Liminar indeferida. (id. 191490672)

Apresentadas as contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 194119693)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na liquidação de sentença por arbitramento (autos n. 1026508-42.2021.8.11.0003) que julgou procedente a liquidação de sentença, fixando o valor devido aos exequentes apurado pelo perito judicial, no montante de R$ 951.823,43 (novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). (id. 189955651)

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos etc.

Francisco Figueiredo Guimarães e Maria Menezes Guimarães,
qualificados nos autos, ingressaram com
Liquidação de Sentença por Arbitramento
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
, também qualificada no processo, visando obter ressarcimento dos valores relativo a valores de aluguéis. Pugnam pela quantificação do
quantum debeatour
e a homologação por sentença. Juntaram documentos.

Citada, a executada manifestou (Id. 70657329).

Deferido o pedido de liquidação, foi nomeado perito judicial (Id. 70041126).

Laudo pericial (Id. 106496624).

As partes manifestaram (Ids. 108188324, 108806969, 117552190, 118684121, 119890418 e 122043257).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O presente feito origina-se de sentença proferida nos autos de no 1000685-42.2016.8.11.0003, onde tratava-se de ação de Indenização por Dano Material c/c Dano Moral, Rescisão Contratual c/c Devolução do Dinheiro (Id. 69121758).

As irresignações das partes são pífias, írritas e não prosperam.

Ora, executar é realizar, é concretizar, por via judicial, aquilo que o Estado conhece e reconhece como realizável forçosamente, não sendo simplesmente o cumprimento da sentença, mas a sua atuação posterior, a fim de tornar efetiva a decisão condenatória exequível; ou a sua participação para entrar na esfera patrimonial do condenado ou do obrigado, para daí retirar bens suficientes a atender ao enunciado sentencial.

Neste sentir, entendo que o laudo pericial está bem fundamentado; embasado em pesquisas técnicas e calculado conforme a determinação legal, dado que os argumentos das partes contra o valor arbitrado não infirmam o apurado pelo
expert
.

Ademais, os litigantes mesmo irresignados não trouxeram provas contrárias suficientes ab-rogar o montante apurado pela perícia.

Dessa forma, homologo o laudo pericial (Id. 119680471), visto que restaram cumpridos os comandos das decisões proferidas.

Ex positis
, julgo
PROCEDENTE
a liquidação de sentença, fixo o valor devido aos exequentes apurado pelo perito judicial, qual seja, em R$ 951.823,43 (Id. 119680471) com a devida correção monetária pelos índices oficiais e juros de 1% ao mês, não capitalizado, o qual resta devidamente homologado. Condeno a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”

O agravante discorda da homologação do cálculo elaborado pelo perito judicial por conter incorreções, tal como a incidência de juros de mora antes da citação da Administradora de Consórcio.

Aduz que os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, foram calculados sobre o montante indevido, pois levou em consideração os juros de mora de forma equivocada.

Os argumentos da agravante, não são relevantes, isto porque, ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso, o cálculo homologado pelo Juízo levou em consideração os comandos judiciais transitados em julgado, especialmente o marco inicial dos juros de mora.

Vejamos o que diz sentença proferida na ação de rescisão de contratual de compra e venda de imóvel com indenização por danos material e moral (autos n. 1000685-42.2016.8.11.0003), quanto aos lucros cessantes, correspondente aos aluguéis, e que são objeto da liquidação de sentença por arbitramento:

“(...)

Com relação aos lucros cessantes dos valores que os demandantes deixaram de auferir a título de alugueis que poderiam ter recebido com a propriedade do imóvel, considerando que os autores apesar de terem arrematado e pago a quantia na totalidade, estes continuam privados de utilizá-lo, ou melhor, jamais poderão serem imitidos na posse, ante a decisão judicial que declarou a posse/propriedade em favor do terceiro, Sr. Carlos Alberto Salles Pereira, razão pela qual, cabível o ressarcimento dos lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença.

Confira-se a respeito do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC /73)- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA AUTORA PARA ACOLHER O PEDIDO CONDENATÓRIO RELATIVO AOS LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a rescisão do contrato de compra e venda por atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, sendo presumível o prejuízo arcado pelo promitente comprador. Precedentes. 2. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à apresentação das contrarrazões de recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa 3. Agravo interno desprovido. STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 912217 SP 20. 16/0112348-6 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 23/02/2018. Grifo e negrito nosso.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "comprovado o atraso na entrega das chaves do imóvel, é devida a indenização a título de lucros cessantes durante o período de inadimplemento contratual da construtora, independente da comprovação de prejuízo." 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os lucros cessantes em razão de atraso na entrega da obra, na ausência de outro parâmetro, devem ser arbitrados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atribuído ao imóvel no contrato. 3. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. TJ-DF - 20130111381582 DF 0035410-96.2013.8.07.0001 (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 22/10/2018. Grifo e negrito nosso.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - LUCROS CESSANTES - APELO NÃO PROVIDO. 1. Rescindido o contrato por culpa da promitente vendedora, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive das arras/sinal. 2. É devida reparação por lucros cessantes ao promitente comprador quando há atraso na entrega do imóvel, ainda que o contrato seja desfeito. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. TJ-DF - 20150710033650 DF 0003326-53.2015.8.07.0007 (TJDF) Jurisprudência • Data de publicação: 28/06/2017. Grifo e negrito nosso.

Logo, deve-se considerar rescindido o contrato com a imposição de restituição dos valores pagos pelos requerentes em função da arrematação do imóvel objeto da lide, principalmente, porque a requerida possuía pleno conhecimento acerca da demanda judicial que havia determinado a suspensão do leilão extrajudicial, no entanto, ainda assim, lavrou a escritura pública na data 15 de dezembro de 2010.

(...)

Ex positis , julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Decreto a rescisão do contrato particular de compra e venda do imóvel.

(...)

Com relação ao ressarcimento dos lucros cessantes correspondente ao valor dos alugueis mensais do imóvel em que os demandantes deixaram de explorar o bem, ou seja, desde a data 21/08/2010, determino que o valor seja apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pela tabela da e. Corregedoria-Geral de Justiça desde a data do ajuizamento da lide. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, no percentual de 1% ao mês, não capitalizados.

(...)”
(id. 69121758)

Inconformados com a sentença, tanto o agravante quanto os agravados

interpuseram recurso de apelação, cujo trecho do acordão destaco.

“(...)

Com relação aos lucros cessantes, alegam que não foi arbitrado o valor para cobrança dos aluguéis e foi equivocada a sentença quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária, o qual deve ser a partir do vencimento de cada aluguel.

Neste ponto, sem razão os apelantes, uma vez que a sentença estabeleceu que os valores serão apurados em liquidação de sentença e que os aluguéis deverão ser calculados desde 21/08/2010, data da arrematação do imóvel, devendo ser corrigidos monetariamente pela tabela da e. e. Corregedoria-Geral de Justiça desde a data do ajuizamento da lide. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados.

(...)

Já o apelante,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., pretende reformar a sentença, sob alegação de que são indevidos os lucros cessantes, uma vez que não houve prática de qualquer ilicitude a autorizar sua condenação ao pagamento de qualquer valor referente aos supostos lucros cessantes. Os Apelados fixaram valores que supostamente receberiam caso o imóvel estivesse alugado, fixando 1% (um por cento) do valor da avaliação do imóvel, ocorre que referidos valores não podem ser aceitos, uma vez que o que determina o aluguel de um imóvel usado é o preço de mercado, isto é a lei da oferta e procura, além de ter que ser observado o estado do imóvel e sua localização.

Como já mencionado, a condenação por lucros cessantes se deve porque os autores foram impedidos de livremente dispor do imóvel adquirido, cujo preço pagaram à vista ao apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
por ocasião da arrematação em leilão.

Quanto ao valor do aluguel, não foi fixado na sentença, uma vez que foi determinada a apuração de valores em liquidação de sentença, dessa forma, carece de interesse neste ponto o apelante.

Ante o exposto,
PROJEVO EM PARTE O RECURSO DE

FRANCISCO FIGUEIREDO GUIMARÃES E MARIA MENEZES GUIMARÃES,
para reformar em parte a sentença, e determinar que Bradesco Administrador de Consórcio Ltda. a restitua o valor de R$ R$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos reais), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, para condenar ainda a restituição dos valores desembolsados pelos autores para a lavratura da escritura pública, R$ 2.581,20 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), R$ 212,06 (duzentos e doze reais e seis centavos), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Majoro a condenação por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores. Mantenho os demais termos da sentença.
CONHEÇO EM PARTE E DESPROVEJO O RECURSO DE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

É como voto.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e transitado em julgado em 28/06/2021.

A irresignação do agravante em relação ao cálculo do perito judicial não prospera, uma vez que foi elaborado de acordo com as decisões transitadas em julgado, especialmente no ponto em que determinou que “
os aluguéis deverão ser calculados desde 21/08/2010, data da arrematação do imóvel, devendo ser corrigidos monetariamente pela tabela da e. e. Corregedoria-Geral de Justiça desde a data do ajuizamento da lide. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados.”

Ademais, colhe-se dos autos principais que as partes se manifestaram em várias oportunidades a respeito dos cálculos realizados pelo perito judicial, que levou em conta as decisões já transitadas em julgado, como mencionado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO NOMEADO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS BALIZADORES CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE. Devem ser homologados os cálculos elaborados por perito nomeado se observados os critérios balizadores constantes do título executivo judicial, refletindo o que nele restou decidido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0707.14.025132-3/006, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO NOMEADO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS BALIZADORES CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE. Devem ser homologados os cálculos elaborados por perito nomeado se observados os critérios balizadores constantes do título executivo judicial, refletindo o que nele restou decidido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.191146-2/000, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

Portanto, não merece reparos a decisão agravada, pois tendo o cálculo obedecido as decisões judiciais, e sendo oportunizado às partes as manifestações com os devidos esclarecimentos pelo perito judicial, a homologação do cálculo é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024